Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Evidenciado o inadimplemento por parte do réu, cessionário, cabível a resolução do contrato em tela, devendo as partes retornar ao status quo ante, de modo que o autor, cedente, deve ser reintegrado na posse do bem em questão e o requerido, cessionário, faz jus à restituição dos valores vertidos ao requerente.
3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. É consabido que ao possuidor de boa-fé assiste o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, na forma do art. 1.219, do Código Civil.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé, se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Ainda que a sentença embargada não tenha incorrido em quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não se mostra possível a aplicação da multa por embargos protelatórios quando não evidenciada a nítida intenção da parte de obstar o regular processamento do feito.
7. Apelação adesiva do réu não provida. Apelação do autor parcialmente provida.